Tribunal: STF
Processo: RHC 221275
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.57) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. FURTO EM PERÍODO NOTURNO. DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DE LINHA INVESTIGATIVA RAZOÁVEL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE COM FURTO PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram validamente a condenação, apontando as provas produzidas em juízo que confirmaram aquelas produzidas na investigação policial, que se desenvolveu normal e razoavelmente, após a análise do local, apreensão da arma do crime, colheita de depoimentos e exame de perícia papiloscópia, com identificação de digital do agravante na barra de ferro. 2. Culpabilidade devidamente fundamentada em circunstâncias concretas que ultrapassam a mera previsão legal, dada a brutalidade com que cometido o delito, com múltiplos goles na cabeça e face da vítima com barra de ferro. 3. Inviável, por fim, o exame da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, a despeito da súmula n. 231/STJ, a fim de excluir o aumento pela majorante do furto, por configurar indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental improvido” (eDOC.53).



    Busca-se em suma “seja reformada a decisão do e. Superior Tribunal de Justiça, e a) reconhecida a nulidade decorrente da incidência da teoria da perda de uma chance em razão da visão de túnel da investigação policial por ter se utilizado de argumentação unicamente abstrata; b) ou subsidiariamente, afastar a valoração negativa do vetor culpabilidade, na primeira fase de dosimetria; e, ainda, aplicar a atenuante da menoridade relativa, na terceira fase de dosimetria.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente